Tribunal: TJDFT
Processo: 0716580-72.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0716580-72.2022.8.07.0018 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: COBREFLEX INDUSTRIA, DISTRIBUICAO E COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista ao embargado para responder aos declaratórios (id 53944228), no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se Brasília, 13/12/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR